Tribunal: TJPA
Processo: 0000002-37.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-24

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÃA CONDENATÃRIA. PENA MÃNIMA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INCIDÃNCIA DA SÃMULA 231 STJ. MANUTENÃÃO. DECOTE DA MAJORANTE DA ARMA BRANCA. INCIDÃNCIA DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. PROCEDÃNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1) A aplicaÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode reduzir a pena intermediÃ¡ria aquÃ©m do mÃnimo legal. SÃºmula nÂº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a e RepercussÃ£o Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.2) Tendo havido alteraÃ§Ã£o na lei penal, com a exclusÃ£o da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nÂº 13.654/2018), tratando-se de novatio legis in mellius que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o rÃ©u, merecendo reforma, nesta parte, a decisÃ£o, para a sua exclusÃ£o, reclassificando-se a conduta imputada a ele e, consequentemente, sua pena.3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000002-37.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE: FABIO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO DIAS (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA MÍNIMA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 STJ. MANUTENÇÃO. DECOTE DA MAJORANTE DA ARMA BRANCA. INCIDÊNCIA DA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.
2) Tendo havido alteração na lei penal, com a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo reforma, nesta parte, a decisão, para a sua exclusão, reclassificando-se a conduta imputada a ele e, consequentemente, sua pena.
3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, PARA APLICAR AS ALTERAÇÕES LEGAIS TRAZIDAS PELA LEI 13.654/2018, QUE BENEFICIAM O RECORRENTE, E, EM DECORRÊNCIA, RECLASSIFICAR SUA CONDUTA PARA A DESCRITA NO ART. 157, CAPUT, DO CP, REDUZINDO SUA PENA PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 10 DIAS-MULTA, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA,
conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete a quatorze do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação penal interposto em favor de
FABIO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO DIAS
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela prática da conduta delitiva tipificada no artigo 157, §2º, inciso II, do CPB, aplicando-lhe a pena 05 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e a 13 (treze) dias-multa.

Segundo consta da sentença, no dia 31/12/2017, por volta de 04h00 da manhã, a vítima estava dormindo quando foi despertada por barulho de passos no seu quarto, quando se deparou com o denunciado em seu interior, que foi em sua direção colocando uma faca em seu pescoço e mandando que levantasse da cama e não gritasse. Já de pé, o réu colocou a faca nas suas costas quando passaram a andar pela casa. Nesse momento, percebeu que seus televisores e alguns outros objetos já estavam do lado de fora da casa armazenados em algumas mochilas. Depois de cinco minutos, o réu empreendeu fuga, levando diversos objetos, sendo que os televisores foram abandonados pois não puderam ser levados. Ao amanhecer, uma vizinha, para quem tinha relatado o ocorrido e fornecido as características físicas do réu, lhe disse que teria visto uma pessoa com a mesma descrição que forneceu e ao ir até determinado local com seu tio, veio a reconhecer o denunciado que teria sido preso por populares, sendo a polícia acionada.

Após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 26/04/2018, condenando o apelante na forma antes deduzida (fls. 64/66).

Inconformada, a Defesa do recorrente interpôs apelação (fls. 81 e 84/98), onde pede que seja afastada a sumula 231 do STJ e, assim, a atenuante da confissão tenha impacto na pena-base; que seja afastada a majorante da arma branca, aplicando-se as alterações trazidas pela Lei n.º 13.654/18.

O Promotor de Justiça, em contrarrazões, se manifestou pelo
improvimento
do

recurso (fls. 99/103).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifesta pelo conhecimento e
provimento parcial
do apelo, para que seja excluída a majorante (fls. 108/111).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 12/05/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Conforme relatei, o apelante foi condenado à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pelo delito descrito no art. 157, §2º, I, do CP.

O recorrente confessou o delito em juízo, inclusive que ameaçou a vítima com uma faca.

Ao realizar a dosimetria da pena, o magistrado
a quo
reconheceu a atenuante da confissão em favor do recorrente, porém, verificando que a pena já se encontrava no mínimo legal, deixou de operar a redução, nos termos da súmula 231 do STJ, que assim dispõe:

Súmula 231:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

A defesa pede que a súmula seja afastada e operada a redução da pena, o que, à toda evidência, não pode prosperar, tanto porque o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, como porque este Tribunal de Justiça reconhece e aplica a súmula, vejamos:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.¿ (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Neste Sodalício:
¿(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)¿ (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)
¿(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)¿ (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)
¿(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)¿ (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Dessa forma, inviável a procedência do pleito.

Noutro giro, a defesa pede o decote da majorante da arma branca tipo faca, com base na Lei n.º 13.654/18.

Tem razão a defesa.

Ocorre que houve alteração na lei penal, quando restou excluída a majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018 e deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo, por isso, reforma nesta parte a decisão, para a sua exclusão.

Dessa forma, reclassifico a conduta do apelante para os lindes do artigo 157, caput, do Código Penal e, em consequência, passo a nova dosimetria da pena.

O magistrado singular aplicou a pena-base no mínimo legal, portanto, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, o que deve ser mantido.

Foi reconhecida a atenuante da confissão que, porém, em atenção a súmula 231 do STJ, não reduz a pena anteriormente fixada.

Não há agravantes.

Conforme explanado, não há causas de aumento de pena.

Ausentes causas de diminuição,
resta a pena concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Em que pese a arma branca não possa servir para majorar a pena, é inegável seu uso, conforme acima explanado, empregando maior violência à conduta, razão porquê entendo que o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena deve ser mantido, conforme orienta o art. 33, do CP.

Mantenho os demais termos da sentença.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para aplicar as alterações legais trazidas pela Lei 13.654/2018, que beneficiam o recorrente e, em decorrência, reclassifico a conduta a ele imputada para a descrita no art. 157, caput, do CP, reformando sua pena para 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 14 de junho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator